Tribunal: CARF
Processo: 18471.001834/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.001834/2003-11 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9202-000.260 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
21 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE Recorrente
Recorrente
MARCOS PEREIRA DE AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2202-00.953, proferido pela 2aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 20 de outubro de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
282:
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO.
Para justificar acréscimo patrimonial a descoberto, o empréstimo deve ser comprovado
mediante a apresentação de prova inequívoca da transferência do recurso.
E Recurso voluntário negado.
Contra a mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração a fim de
sanar omissões apontadas, contudo, por meio do Despacho de fls. 336, não foram admitidos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001834/2003-11
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.260 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 351 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 560 e seguintes, para rediscutir Glosa de EMPRÉSTIMOS
realizados entre pessoas físicas parentes.
Em seu recurso, aduz o Recorrente, em síntese, que:
a) a fiscalização estando vinculada ao entendimento do Parecer Normativo no sentido de
que “é irrelevante a forma pela qual o empréstimo se exteriorize”, deveria ter aceito
como prova os documentos produzidos pelos mutuantes em total consonância com o art.
136 do antigo Código Civil;
b) durante a fiscalização, os mutuantes e o recorrente juntaram provas pertinentes e
produzidas à luz das disposições legais vigentes da efetividade dos empréstimos,
mesmo assim, a fiscalização manteve a glosa;
c) a glosa foi mantida porque a fiscalização entendeu que a única prova apta a
demonstrar a efetividade dos empréstimos seria a transferência bancária;
d) a inversão do ônus da prova foi ilegal, pois a fiscalização não valorou as provas
entregues pelos mutuantes e pelo Recorrente, bem como não provou o dolo ou o
evidente intuito de fraude;
e) como não há lei prevendo que a única prova de empréstimos é a transferência
bancária, entende-se que o critério adotado pelo acórdão recorrido também não encontra
supedâneo legal;
f) apesar de impugnado, o fato de a fiscalização não ter juntado documentos essenciais
por ela produzidos durante a ação fiscal, dentre eles: os fluxos financeiros dos anos-
calendários de 1997 e 1998; a motivação da transformação do MPF-D em MPF-F; o
RPF, as DIRPFs da mãe, do irmão e do tio do recorrente, as DIRPFs dos exercícios
2000 e 2001, modelo simplificado da esposa do recorrente.
Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, fls. 1635 e seguintes:
a) o recurso especial do Contribuinte não deve ser conhecido, por ausência de similitude
fática, pois, nos dois acórdãos paradigmas, os sujeitos passivos apresentaram outros
documentos, além da Declaração Anual de Ajuste, para a comprovação do empréstimo
alegado;
b) no acórdão no 104-16.286, o contribuinte apresenta, além das DAAs, prova da
capacidade financeira do mutuante;
c) no acórdão no 106-13.331, o sujeito passivo apresenta, além das DAAs, contrato de
mútuo assinado pelas partes e por duas testemunhas, bem como outros documentos;
d) considerando que no presente caso o contribuinte apresentou tão somente as
Declarações de Ajuste Anual e que, nos acórdãos indicados como paradigmas, houve a
apresentação de outros documentos para comprovar os alegados empréstimos, não há
que se falar em divergência jurisprudencial, por ausência de similitude fática;
e) o acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, conforme definido no inciso II do art. 43 do CTN, pelo
simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para
isso necessários;
f) a eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia
a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco. Porém, a presunção contida no
dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas relativa, na medida em que
admite prova em contrário;
g) verifica-se que a própria lei definiu que a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível caracteriza omissão de rendimentos. E a disponibilidade dessa renda,
na hipótese presente, não restou devidamente comprovada pelo sujeito passivo;
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.260 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

h) o contribuinte questiona a autuação em tela alegando que parte da renda seria oriunda
de empréstimos obtidos junto aos Srs. Mauro Pereira de Azevedo (irmão) e Joacer Terra
Lacerda (tio);
i) no caso em comento, apesar de o autuado trazer a declaração em que comunica o
mútuo, não restou demonstrada a efetiva existência deste;
j) as provas trazidas aos autos pelo autuado não comprovam, em absoluto, a efetividade
das transações que alega terem sido feitas, bem como o recebimento efetivo do
numerário;
k) o ônus da prova é do contribuinte, isto é, cabe ao sujeito passivo fazer prova da
efetiva entrega do numerário, da efetiva saída dos recursos do patrimônio do mutante
para a sua esfera;
l) deve prevalecer a orientação firmada no acórdão recorrido, no qual ficou estabelecido
que o ônus da prova quanto à transferência do numerário é do contribuinte, e não do
Fisco. Portanto, não basta a simples apresentação das respectivas DIRPFs. Mostra-se
imprescindível a demonstração da entrega do dinheiro, a comprovação da capacidade
financeira do credor, bem como comprovantes bancários, com coincidência de datas e
valores atestando que o numerário objeto do mútuo transitou pela(s) conta(s) bancária(s)
do mutuário;
m) não seja conhecido o recurso especial do contribuinte. E, caso assim não se entenda,
requer seja negado provimento à insurgência do sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
1. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
considerando, em suma, que, no presente caso concreto, o Contribuinte apresentou tão somente
as Declarações de Ajuste Anual, e que, nas situações constantes dos acórdãos indicados como
paradigmas, houve a apresentação de outros documentos para comprovar os alegados
empréstimos, motivo pelo qual não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas.
A fim de analisar os argumentos mencionados, transcrevo abaixo trechos do
acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas:
ACÓRDÃO RECORRIDO
Contudo, a falta de formalidade quando da
realização
do
empréstimo
não
pode
comprometer a efetiva comprovação da
operação. Os contribuintes envolvidos na
operação devem não só informá-la em suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual,
mas também cercar-se de cautela para, se
intimados, apresentar documentos que
comprovem a transferência dos valores
mutuados. Tal comprovação pode ser feita,
facilmente, mediante
a apresentação de
transferências bancárias.
ACÓRDÃO PARADIGMA n.o 104-16.286.
Com efeito, o recorrente alega que o
dispêndio que deu origem a autuação estaria
coberto por
empréstimo
que lhe fora
concedido por sua irmã Maria Aliete Peixoto,
o qual fora feito em dinheiro.
Para comprovar suas alegações, o recorrente
trouxe à colação, além de sua declaração de
rendimentos, também a de sua irmã, sendo
que o mútuo está devidamente declarado
em ambas, trazendo ainda, cópias da
escritura pública de venda de um imóvel
feita pela mutuante, o que prova sua
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.260 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

No presente caso, durante o procedimento
fiscal, o contribuinte, intimado a comprovar os
empréstimos, afirmou que as notas promissórias estavam em poder dos
credores. Nessa conformidade, a autoridade
fiscal intimou os contribuintes que teriam
concedido o empréstimo, mas estes também
não forneceram nenhum documento. Ora, se
existiam, conforme afirmou o recorrente, notas
promissórias relativas aos empréstimos e se as
operações se deram entre familiares, causa
estranheza a falta de apresentação das notas.
capacidade financeira para a realização do
mútuo.
Assim, quer nos parecer que a efetivação do
alegado
empréstimo
esta
perfeitamente
configurada, não havendo que se falar em
variação patrimonial a descoberto. (...).
Com análise entre os acórdãos mencionados, nota-se a existência de diferença
fática relevante no tocante à comprovação dos empréstimos.
No acórdão recorrido, restou vencedor o entendimento no sentido de que “os
contribuintes envolvidos na operação devem não só informa-la em suas respectivas Declarações
de Ajuste Anual, mas também cercar-se de cautela para, se intimados, apresentar documentos
que comprovem a transferência dos valores mutuados”.
Já o acórdão paradigma analisou arcabouço probatório distinto, pois “o recorrente
trouxe à colação, além de sua declaração de rendimentos, também a de sua irmã, sendo que o
mútuo está devidamente declarado em ambas, trazendo ainda, cópias da escritura pública de
venda de um imóvel feita pela mutuante, o que prova sua capacidade financeira para a realização
do mútuo”.
Portanto, não se vislumbra a existência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma em comento, pois as provas juntadas ao paradigma são mais robustas em
comparação com as provas constantes do acórdão recorrido.
Nesse cenário, a partir do que se extrai do Despacho de Admissibilidade de fls.
568, quanto à matéria “glosa de empréstimos realizados entre pessoas físicas parentes”, foram
apresentados dois paradigmas, um deles foi apreciado acima, mas o paradigma n.o 106-13.331
não foi apreciado, uma vez que, monocraticamente, se entendeu que o primeiro acórdão seria
suficiente para demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Desse modo, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que
seja realizada a complementação da admissibilidade relativa à matéria em questão, com base
no acórdão paradigma n.o 106-13.331.
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital